Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção. (ID 65485423 - Pág. 1)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reconhecer a regularidade do pagamento das custas processuais, ante o equívoco na exibição dos comprovantes e, em consequência, conhecer do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.
4. Dispõe o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. 5. Ao contrário do alegado pela agravante, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei, uma vez que a guia de custas e emolumentos inserida apresenta numeração de identificação diversa do corresponde recibo.
6. Conforme exposto na decisão agravada, a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725034 00195.765173 4 97730000032125, enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725034 00195.865175 2 97740000032190. Ou seja, não há correspondência entre as guias e os comprovantes de pagamento, e tampouco com este processo. (ID 65373095 - Pág. 1)
7. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48h após a interposição do recurso, a deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1791204, 07044159220238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, arts. 31, §1o e 81.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1791204, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023.